Tribunal: TJDFT
Processo: 0708708-32.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO E PORTE DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE FIXADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de desacato (art. 331 do CP) e pela contravenção penal de porte de arma branca (art. 19 da LCP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual fração deve orientar o aumento da pena-base na análise de circunstância judicial negativa, especificamente se é juridicamente mais adequado aplicar 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 59 do CP não impõe critério matemático rígido para exasperação da pena-base, conferindo ao magistrado discricionariedade vinculada à razoabilidade e proporcionalidade.
4. A fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa constitui critério jurisprudencialmente consolidado neste Tribunal e mais proporcional para a elevação da pena-base, por refletir de modo adequado os limites abstratos do delito e evitar distorções, respeitando a razoabilidade, a proporcionalidade e a individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; CP, art. 33, §§ 2o e 3o; CP, art. 331; LCP, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1897884, 0702189-17.2023.8.07.0006, 1a Turma Criminal, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 25/7/2024.